Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PROVAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. SEGUNDA FASE. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, evidenciam que o acusado praticou injúria racial contra a ofendida, atingindo sua dignidade e seu decoro, movido pelo sentimento racista contra a etnia da qual pertence esta última, inviável a absolvição pretendida.
2. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).
3. Recurso conhecido e desprovido.